Tribunal: TJSP
Processo: 2032078-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
ASTREINTES - Fixação em R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitada a R$50.000,00, para compelir ao cumprimento que não se afigura exagerado - Agravante que não se desvencilhou do ônus que lhe cabe em comprovar o cumprimento da decisão judicial, não se demonstrando que a multa fosse suficiente para compelir a tanto - Decisão reformada em parte - Agravo de instrumento parcialmente provido para

Ementa:
ASTREINTES - Fixação em R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitada a R$50.000,00, para compelir ao cumprimento que não se afigura exagerado - Agravante que não se desvencilhou do ônus que lhe cabe em comprovar o cumprimento da decisão judicial, não se demonstrando que a multa fosse suficiente para compelir a tanto - Decisão reformada em parte - Agravo de instrumento parcialmente provido para fixar o prazo para cumprimento de dez dias corridos, a partir da publicação desta decisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2032078-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Rosana, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado SELMA BARBOSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032078-18.2020.8.26.0000 -Voto no 21883 – Rosana - MCC
2
Voto no 21883
Agravo de instrumento no 2032078-18.2020.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravada: Selma Barbosa da Silva
Comarca: Rosana
15a Câmara de Direito Privado
ASTREINTES - Fixação em R$ 500,00 por dia de
descumprimento, limitada a R$50.000,00, para compelir ao
cumprimento que não se afigura exagerado - Agravante que
não se desvencilhou do ônus que lhe cabe em comprovar o
cumprimento da decisão judicial, não se demonstrando que a
multa fosse suficiente para compelir a tanto - Decisão
reformada em parte - Agravo de instrumento parcialmente
provido para fixar o prazo para cumprimento de dez dias
corridos, a partir da publicação desta decisão.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada às
fls. 15/16, que ante o descumprimento da ordem judicial, fixou as astreintes em R$500,00
por dia descumprimento, limitada a R$50.000,00.
Inconformado, recorreu o agravante para requer a reforma do decisum por
entender desnecessária a fixação de multa, desproporcional o valor arbitrado e exíguo o
prazo para cumprimento da obrigação.
Deferido em parte o efeito suspensivo postulado (fls. 58/59).
Em contraminuta aduz a agravada não ter o agravado dado cumprimento ao
quanto determinado em sentença, cujo trânsito em julgado se operou em 11.05.205.
Portanto, em decorrência do longo tempo transcorrido não há que se falar em exclusão das
astreintes fixadas pelo não cumprimento da ordem judicial. O agravante continua a
promover descontos mensais na conta corrente da recorrida. Pugna pelo desprovimento do
recurso (fls. 63/64).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
No tocante à multa diária tem por escopo, coagir o devedor a cumprir a sua
obrigação fixada por decisão judicial. Não é pena para puni-lo pelo fato de não ter
cumprido o seu dever, também não tem caráter de ressarcimento ou indenização. É um
meio para que o obrigado cumpra o seu dever de maneira rápida, reta e eficiente. Seu valor
deve guardar adequação e seu prazo, razoabilidade, posto que a medida coercitiva deve ser
compatível com a obrigação a ser cumprida.
Assim é que se devem respeitar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para que não se fixe multa com a probabilidade de se destoar da
obrigação principal, e se transformar num valor estratosférico, tampouco que possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032078-18.2020.8.26.0000 -Voto no 21883 – Rosana - MCC
3
representar valor diminuto, ao ponto de não cumprir o seu papel de coagir o devedor a
cumprir a obrigação na forma específica.
Tal deve ser compreendido no sentido de que a lei processual dotou o
julgador de poderes amplos, para que possa obrigar a parte ao cumprimento de obrigação
de fazer mediante ponderada e criteriosa utilização dos meios de coerção, até o necessário.
No caso em exame, não se pode pretender fixação de multa em patamar
irrisório e desproporcional à exigência impugnada, sob pena de tornar mais vantajoso o
descumprimento da obrigação.
A multa incide apenas se houver transgressão, razão pela qual
impropriedade não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição sumária.
Se houver cumprimento, nada mais incidirá; se houver descumprimento, tal
se dará por opção do próprio recorrente em afrontar a determinação sem apresentar
justificativa plausível.
Tal multa foi imposta para assegurar o cumprimento da decisão proferida
em caráter antecipatório de tutela no exame perfunctório da inicial e não para assegurar
futura decisão sobre o caso.
Descabida redução das astreintes, já que o montante não foi suficiente para
que o agravante cumprisse a ordem determinada, uma vez que a sentença foi proferida nos
autos em 28.01.2015 e seu trânsito em julgado operou-se em 18.02.2015 (fls. 13 - origem),
estando de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade em relação ao
objeto do processo e à condição das partes, servindo para compelir o recorrente ao
cumprimento da obrigação. Foi fixada, portanto, de forma proporcional à desídia na
observância da ordem judicial, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, que o
montante arbitrado a título de astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou
exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No
caso dos autos, o agravante não demonstrou que a quantia fixada se revelaria excessiva”
(AgInt no AREsp 1034465/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017);
"Hipótese em que o Tribunal local consignou: "Sobre a irresignação acerca
do valor da multa imposta pelo DD. Juiz inicial, também não lhe assiste razão. O valor
determinado (R$ 5.000,00) está de acordo com as peculiaridades do caso concreto, sendo
proporcional e razoável. (...) Dessa forma, por ter a multa caráter cominatório, a fim de
compelir a parte a cumprir com a obrigação de fazer a si importa, não é cabível sua
redução." Com efeito, o STJ possui o entendimento consolidado de que "é cabível a
aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais
que imponham obrigação de fazer ou não fazer, sendo que o quantum arbitrado só será
passível de revisão, nesta instância excepcional, quando se mostrar irrisório ou exorbitante,
o que não se verifica na hipótese." Assim, não havendo, no caso concreto, em que arbitrado
multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), violação aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades da lide em análise, modificar o
quantitativo da sanção aplicada pela instância de origem enseja reapreciação dos fatos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2032078-18.2020.8.26.0000 -Voto no 21883 – Rosana - MCC
4
provas, obstada em Recurso Especial consoante Súmula 7/STJ" (REsp 1691951/PR, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe
23/10/2017);
"A fixação das astreintes por descumprimento de decisão judicial baseia-se
nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente
comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na
hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)" (AgRg
no AREsp 580.106/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 24/04/2015).
Em relação ao prazo para cumprimento da ordem, faz-se necessário sua
fixação, estipulando-se, portanto, o prazo de 10 (dez) dias a partir da publicação desta
decisão. Quanto à multa, sua incidência somente ocorrerá, frise-se, na hipótese de
descumprimento.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo de instrumento, tão-
somente, para fixar o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da ordem, a contar da
publicação desta decisão.
MENDES PEREIRA

Relator